Tribunal: TJMT
Processo: 1026087-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026087-95.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), JOAO SICHIERI JUNIOR - CPF: 925.761.251-15 (AGRAVADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (AGRAVANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI - CPF: 513.675.131-20 (ADVOGADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.915.101/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ATTUA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 30.750.526/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI no 1026087-95.2020.8.11.0000

AGRAVANTES
: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI e ALEX PEREIRA

AGRAVADO
: JOÃO SICHIERI JUNIOR

TERCEIRO INTERESSADO
:
THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA, ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA e ATTUA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO - PRESSUPOSTOS CUMULATIVOS – § 2o DO ARTIGO 919 DO CPC/15 – REQUERIMENTO DA PARTE – RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO - RISCO DE DANO E GARANTIA DO JUÍZO – AUSENCIA - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO -

RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado somente poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes

requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.

Não sendo concedido efeito suspensivo na origem e verificado pelo Juízo “
ad quem
” a ausência dos requisitos legais, não há que se falar em suspensão dos embargos do devedor, por conseguinte, o prosseguimento normal da execução é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

RAI no 1026087-95.2020.8.11.0000

AGRAVANTES
: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI e ALEX PEREIRA

AGRAVADO
: JOÃO SICHIERI JUNIOR

TERCEIRO INTERESSADO
:
THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA, ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA e ATTUA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI e ALEX PEREIRA
em face de decisão interlocutória proferida na
Execução de Título Extrajudicial no 1002865-75.2020.8.11.0040
, ajuizada
JOÃO
SICHIERI JUNIOR,
que deferiu pedido de levantamento de valores em favor do exequente, diante do oferecimento da caução de imóvel suficiente para garantir o valor liberado, sendo inclusive expedido o respectivo alvará.

Em suma, aduzem os recorrentes que a constrição de bens é superior ao valor da ação de origem, com evidente excesso, tanto é que apresentou

embargos à execução
, alegando: a incompetência do juízo da execução;

a imediata suspensão da execução de origem ante o ajuizamento da recuperação judicial da empresa agravante;

a imediata atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução em face do cumprimento dos requisitos necessários;

o acolhimento dos embargos à execução em face da aplicação das teorias da força maior e caso fortuito, em conjunto com as teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva; e

a aplicação do instituto da exceção do contrato não cumprido, prelecionado no art. 476 do CPC/15.

Ponderam que em todas as execuções foram constritos R$29.595.641,43 (vinte e nove milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, seiscentos e quarenta e um reais e quarenta e três centavos), posteriormente, R$16.111.296,85 (dezesseis milhões, cento e onze mil, duzentos e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos).

Aduzem que dentre outras constrições da empresa, do sócio e de sua convivente, totalizam mais de R$45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões).

Desta forma, na concepção da parte agravante, entende prematuro levantamento dos valores constritos na execução objeto do recurso, devendo aguardar o julgamento dos embargos à execução.

Por fim, pugnam pela liminar recursal para o sobrestamento do levantamento dos valores depositados na origem, e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida,
suspendendo a execução até o julgamento dos embargos à execução
.

A liminar recursal foi deferida no
ID no 70311460
, a fim de suspender os efeitos do
decisum
recorrido até o advento de decisão final pela Colenda Câmara.

As informações foram prestadas pelo Juízo da causa no
ID no 71761466
.

Decorreu o prazo legal, sem apresentação de contrarrazões, conforme
ID no 76223450
.

Diante da dúvida quanto ao valor preciso a ser levantado através do
alvará no 657562-0
, foi determinando a expedição de ofício ao juízo da causa para prestar as informações (
ID no 78429974
).

As informações vieram no
ID no 78902021
, com o seguinte teor:

“(...)

Pelo presente, tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência com o fim de prestar as informações que me foram solicitadas acerca do processo n. 1002865- 75.2020.8.11.0040 para instrução do Agravo de Instrumento n° 1026087- 95.2020.8.11.0000. Seguem abaixo as informações.

1) Informo que o valor deferido para levantamento através da Decisão de ID n.o 43229385 e expedido através do alvará n.o657962-0 (ID n.o 43534059), totaliza, sem qualquer atualização da Conta Única do E. TJMT, o montante de
R$ 1.700.354,42 (um milhão, setecentos mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos)
,
valor este que se encontrava depositado vinculado aos autos 1002865-75.2020.8.11.0040
;

2) Convém destacar que o valor total indicado se refere aos depósitos judiciais contidos nos ID’s n.o 34023028, 35071940 e 34346118, bem como, ao bloqueio via BacenJud (atual Sisbajud) de ID n.o 33538410
.”
Grifei
.

No
ID no 78992463
, encontra-se juntada a petição do agravante pugnando pela liberação do alvará, ratificando a caução ofertada.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAI no 1026087-95.2020.8.11.0000

AGRAVANTES
: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI e ALEX PEREIRA

AGRAVADO
: JOÃO SICHIERI JUNIOR

TERCEIRO INTERESSADO
:
THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA, ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA e ATTUA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

V O T O

Eminentes pares:

Primeiramente, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

No caso em comento, pretendem os agravantes a
suspensão da execução
, consequentemente, do levantamento determinando no
do
alvará no 657562-0
, no montante de
R$ 1.700.354,42 (um milhão, setecentos mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos)
.

Ao deferir o levantamento, a douta Juíza de Direito – Dra. DAIENE VAZ CARVALHO GOULART, foi diligente em liberar o valor mediante prestação de caução, sendo ofertado pelo exequente um imóvel matriculado sob no 63.637 do CRI de Sorriso-MT. (
ID no 78992461
).

Analisando os
Embargos à Execução no 1005252-63.2020.8.11.0040
e no
1004910-52.2020.8.11.0040
na origem, constata-se que não há apreciação ou concessão de efeito suspensivo à execução, objeto do alvará.

Pois bem.

É cediço
que no sistema anterior do Código de Processo Civil, a
suspensão
do curso do processo de execução era efeito inexorável do ajuizamento da ação de embargos à execução do executado.

Aliás, a partir da vigência da
Lei 11.382/2006
, os embargos à execução já não mais dispunham de efeito suspensivo (
artigo 739-A, do CPC/73
), de modo que, mesmo na sua pendência, todos os atos processuais poderiam ser praticados no procedimento de execução.

Já
com
o advento do novo Código de Processo Civil, o
artigo 919 do CPC/15
manteve a redação do
artigo 739-A do CPC/73
, inclusive com relação à concessão da liminar (tutela provisória) e garantias, conforme veremos:

“
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.

§ 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4o A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.”

Conforme se vê, o
§ 1o do artigo 919 do CPC/15
possibilitou ao juiz conceder efeito suspensivo aos embargos quando requerido pelo embargante, desde que, "

quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.
".

Oportuno colacionar os esclarecimentos de
Humberto Theodoro Júnior
, lançados em seus comentários à reforma introduzida pela Lei n. 11.382/2006, que prevaleceu no CPC/15:

"Em caráter excepcional, o juiz é autorizado a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado. Não se trata, porém, de um poder discricionário. Para deferimento de semelhante eficácia, deverão ser conjugados os seguintes requisitos, todos de presença necessária e cumulativa:

a) os fundamentos dos embargos deverão ser relevantes, ou seja, a defesa oposta à execução deve se apoiar em fatos verossímeis e em tese de direito plausível; em outros termos, a possibilidade de êxito dos embargos deve insinuar-se como razoável; é algo equiparável ao fumus boni iuris exigível para as medidas cautelares;

b) o prosseguimento da execução deverá representar, manifestamente, risco de dano grave para o executado, de difícil ou incerta reparação; o que corresponde, em linhas gerais, ao risco de dano justificado da tutela cautelar em geral (periculum in mora). A lei, portanto, dispensa ao executado, no caso de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, uma tutela cautelar incidental, pois não há necessidade de uma ação cautelar, e tudo se resolve de plano, no próprio bojo dos autos da ação de oposição manejada pelo devedor;

c) deve, ainda, estar seguro o juízo antes de ser a eficácia suspensiva deferida; os embargos podem ser manejados sem o pré-requisito da penhora ou outra forma de caução; não se conseguirá, porém, paralisar a marcha da execução se o juízo não restar seguro adequadamente."
(A Reforma da Execução do Título Extrajudicial, Editora Forense: Rio de Janeiro, 2007, p. 194-195).

Ainda, oportuna as lições de
ARAKEN DE ASSIS
:

“Para outorgar efeito suspensivo, requer-se a conjugação desses requisitos. Porém, verificados os pressupostos, nenhuma discrição é dada ao juiz, devendo suspender a execução. Inversamente, não se caracterizando os pressupostos, ou existindo tão só um deles, deverá o juiz negar efeito suspensivo aos embargos. A esse respeito, não há qualquer discrição. A atividade do órgão judiciário não se afigura discricionária, no sentido exato e preciso do termo; ao contrário, é vinculada à única resolução correta que lhe cabe tomar em razão do seu ofício: ou bem se verificam os elementos de incidência, hipótese em que suspenderá a execução; ou não se verificam tais elementos, caso em que a lei proíbe suspender a marcha da execução
(Manual da execução. 18 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, pp. 704-705) (grifos acrescentados)

Como visto, para a
suspensão da execução,
necessária a concessão de
efeito suspensivo aos embargos do devedor
, o que ainda não ocorreu na origem, portanto, nada impedindo o prosseguimento da execução, como fez o Juízo singular.

Por outro lado, ainda que fosse possível a apreciação da questão neste juízo “
ad quem
”, certo é que pelos documentos carreados aos autos não se encontram presentes todas as condições legais ínsitas à suspensão reclamada, ante a ausência por completo,
cumulativamente
, dos requisitos legais:
(a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo
.

Sobre o tema, confira recentíssimo julgado do
STJ
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO. 1. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor. 2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015. 3.
O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo - prevista no art. 919, § 1o, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução - pode ser relativizada na hipótese dos autos
. 4. O
art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:
(a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo
. 5.
A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1o, do CPC/2015
. 6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida. 7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo). Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente. 8. Recurso especial conhecido e provido."
(STJ - REsp 1846080/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 04/12/2020).
Grifei
.

Também do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo
. 2. No caso, diante das premissas fáticas constantes no acórdão, não está demonstrado o dano de difícil ou incerta reparação necessário à suspensão da execução, mormente considerando que as questões levantadas pela ora agravante revelam a ausência de probabilidade do direito alegado. 3. Agravo interno não provido." (
STJ - AgInt no AREsp 1124768/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 25/10/2017).
Grifei
.

“AGRAVO

INTERNO

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO

SUSPENSIVO.

ART.

919, §

1o,

DO

CPC/2015.

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.

O

art.

919, §

1o,

do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente,

os

seguintes

requisitos:

(a)

requerimento

do embargante;

(b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. No caso, diante das premissas fáticas constantes no acórdão, está demonstrado

o

dano

de

difícil

ou incerta reparação necessário à suspensão

da execução, mormente a alienação da propriedade rural da família,

uma

vez que aquela unidade familiar pode ter prejuízo nas atividades que pratica no imóvel rural. 3. Agravo interno não provido”
(STJ - AgInt no AREsp 1.462.571/MG, 4a Turma – Rel. Min. LUIZ FELIPE SALOMÃO, DJe 27/08/2019
).
Grifei
.

No caso, além da ausência da relevante fundamentação, de plano se verifica que não obstante a parte agravante sustente que corre risco de sofrer prejuízos irreparáveis em razão do prosseguimento da execução, não demonstrou concretamente as assertivas lançadas neste sentido, contentando-se em aludir genericamente ao eventual dano.

Ademais, não é de se olvidar que, se uma execução pode causar danos ao alguém, nenhuma execução poderia prosseguir, o que não condiz com a sistemática vigente.

A propósito, o ilustre
Professor Luiz Guilherme Marinoni
, ao comentar o requisito do perigo de dano apto à suspensão da execução, preleciona:

“Por óbvio, este perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor. Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.”
(in Curso de Direito Processual Civil – Volume 3, Execução, São Paulo: RT, 2007, pg. 450).

Vale ressaltar que ainda que se tenha por existentes os aludidos danos, em sendo acolhidos os pedidos deduzidos nos embargos à execução, advindo prejuízos à executada, ora agravante, caberá ao credor ressarci-lo, em conformidade com o
artigo 776 do CPC/15
, tanto é que foi prestada caução para garantir a execução.

Nesse sentido, leciona
Negrão e Gouvêa,
in
Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor, 39a, Editora Saraiva, 2007
,
verbis
:

“Acolhidos os embargos, no todo ou em parte, e tendo o executado sofrido danos em razão da execução, fica o exequente obrigado a repará-los”.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, o direito não socorre aos recorrentes, razão pela qual a decisão monocrática deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021